Tribunal: TJPA
Processo: 0005464-47.2016.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4905 - Fundação de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005464-47.2016.8.14.0044
APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA DE NAZARE SANTOS DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DE FATO FORAM DESCONTADOS OS VALORES REFERENTES A EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE CONTRAÍDO. O BANCO APELANTE NÃO CONSEGUIU SE DESINCUMBIR DO ÔNUS PROCESSUAL QUE LHE CABIA, QUAL SEJA O DE DEMONSTRAR QUE EFETIVAMENTE OS EMPRÉSTIMOS FORAM CONTRAÍDOS POR QUEM DE DIREITO. A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA PELO BANCO APELANTE, ALÉM DE ESTAREM QUASE ILEGÍVEIS, CONFORME SALIENTADO EM SENTENÇA, POSSUI UMA ASSINATURA QUE DEVERIA TER PASSADO PELO EXAME TÉCNICO, O QUAL DEVERIA TER SIDO REQUERIDO PELO BANCO, O QUAL SE MANTEVE SILENTE. O MAGISTRADO DE PISO E NEM MESMO ESTA RELATORA POSSUEM CAPACIDADE TÉCNICA PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA, MOTIVO PELO QUAL ERA ÔNUS DO APELANTE PROCEDER TAL PERÍCIA, A FIM DE ATESTAR A VERACIDADE E AUTENTICIDADE DE SUA PROVA. PORTANTO, NÃO HÁ COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CONTRATAÇÃO. DEVERIA O BANCO TER COMPROVADO, AINDA, O EFETIVO DEPÓSITO DO VALOR POR MEIO DE EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA DA APELADA E NÃO ATRAVÉS DE MERO TED, QUE NÃO COMPROVA A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR. ASSIM, A TESE TRAZIDA PELO APELANTE DE VALIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO RESTA MACULADA, POR NÃO ESTAR DEMONSTRADA, SEQUER, A EXISTÊNCIA DE UM SUPOSTO PACTO CELEBRADO.
RESSALTE-SE QUE A CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE DE TERCEIRO, FATO ESTE, QUE PARECE SER O QUE OCORREU NO PRESENTE CASO, NÃO ISENTA A RÉ DE RESPONSABILIDADE, EIS QUE TAL FRAUDE É BASTANTE COMUM, SENDO QUE ESTA CIRCUNSTÂNCIA APENAS INFLUENCIA NA FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO, JÁ QUE O FORNECEDOR NÃO PODE ATRIBUIR A FALHA DA SEGURANÇA DO SERVIÇO QUE PRESTA AO CONSUMIDOR. O RISCO DE FRAUDE DE TERCEIROS É DA APELANTE, TRATANDO-SE DE FORTUITO INTERNO, CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ.
PORTANTO, DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS, NA FORMA SIMPLES, COMO ENTENDEU O JUÍZO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005464-47.2016.8.14.0044

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

APELADO: MARIA DE NAZARÉ SANTOS DOS REIS

ADVOGADO: SHIRLENE RIBEIRO ROCHA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta por
MARIA DE NAZARÉ SANTOS DOS REIS.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que é pensionista do INSS, em conta no banco Requerido, sendo que nunca celebrou qualquer empréstimo com a instituição, todavia tomou conhecimento de empréstimo consignado em seu nome para que fossem descontadas 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$71,00 (setenta e um reais), em razão de empréstimo no valor de R$2.475,59 (dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

Requereu que liminarmente fossem suspensos os descontos indevidos e, ao final da demanda, que lhe fosse restituído em dobro o valor descontado, acrescido de juros e correção monetária, além de indenização por danos morais na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais).

Acostou documentos.

O Requerido contestou o feito.

Ao sentenciar o feito o Juízo Singular julgou parcialmente procedente para condenar o banco a restituir as parcelas descontadas indevidamente da Requerente, atualizados monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e juros em 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danosos, mais danos morais arbitrados em R$3.000,00 (três mil reais), tendo afastado os pedidos de restituição em dobro

Fixou os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

O Banco interpôs recurso de apelação argumentando que a transação teria sido realizada, conforme documentação acostada, o que afastaria qualquer alegação de que teria ocorrido fraude.

Afirmou que a Apelada não teria comprovado ter procurado a central de atendimento do banco para questionar os descontos realizados.

Por fim, insurgiu-se contra a condenação a restituição simples dos descontos, a título de danos materiais.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005464-47.2016.8.14.0044

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

APELADO: MARIA DE NAZARÉ SANTOS DOS REIS

ADVOGADO: SHIRLENE RIBEIRO ROCHA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta por
MARIA DE NAZARÉ SANTOS DOS REIS.

Compulsando os autos verifiquei através dos contracheques acostados pela Autora/Apelada, que de fato foram descontados os valores referentes a empréstimo supostamente contraído.

Ocorre que o Banco Apelante não conseguiu se desincumbir do ônus processual que lhe cabia, qual seja o de demonstrar que efetivamente os empréstimos foram contraídos por quem de direito.

Ressalto que a documentação acostada pelo banco apelante, além de estarem quase ilegíveis, conforme salientado em sentença, possui uma assinatura que deveria ter passado pelo exame técnico, o qual deveria ter sido requerido pelo banco, o qual se manteve silente.

O Magistrado de piso e nem mesmo esta Relatora possuem capacidade técnica para verificar a autenticidade da assinatura, motivo pelo qual era ônus do Apelante proceder tal perícia, a fim de atestar a veracidade e autenticidade de sua prova.

Portanto, não há comprovação efetiva da contratação.

Entendo que deveria o Banco ter comprovado, ainda, o efetivo depósito do valor por meio de extrato da conta bancária da Apelada e não através de mero TED, que não comprova a efetiva disponibilização do valor.

Assim, a tese trazida pelo Apelante de validade do contrato de empréstimo resta maculada, por não estar demonstrada, sequer, a existência de um suposto pacto celebrado.

Ressalte-se que a configuração de fraude de terceiro, fato este, que parece ser o que ocorreu no presente caso, não isenta a ré de responsabilidade, eis que tal fraude é bastante comum, sendo que esta circunstância apenas influencia na fixação do valor da indenização, já que o fornecedor não pode atribuir a falha da segurança do serviço que presta ao consumidor. O risco de fraude de terceiros é da apelante, tratando-se de fortuito interno, conforme entendimento do STJ.

Eis a Súmula do STJ:

"SÚMULA n. 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES. DANO MORAL. VALOR. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. "O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pactuação de contrato bancário mediante fraude praticada por terceiro estelionatário, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos." (AgRg no Ag 1148316/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 06/09/2011) 2. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no Ag 1318080/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 30/11/2011).

Portanto, entendo devida a restituição dos valores descontados, na forma simples, como entendeu o Juízo de Piso.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 23/06/2020